Tribunal: TJPA
Processo: 0012811-17.2014.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 666 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA ? DETRAÇÃO DA PENA ? 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 02 (DOIS) DIAS ? REGIME SEMIABERTO ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO, ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? Insubsistência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, Laudo provisório e definitivo, de igual forma, a autoria, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Pelos mesmos fundamentos não há como acolher a tese de desclassificação para o delido artigo 28, da Lei de drogas, posto que devidamente comprovado nos autos materialidade e autoria delitiva em relação ao tráfico de drogas. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA ? Impossibilidade. Restou comprovado pelos depoimentos testemunhais que o apelante comercializava drogas nas imediações de uma escola, sendo suficiente para incidir o aumento da pena, razão pela qual não há como reduzi-la, pois realizada dentro dos parâmetros do sistema trifásico de fixação. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012811-17.2014.8.14.0040
APELANTE: RANDERSON CAMARA ARAÚJO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 666 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA - DETRAÇÃO DA PENA - 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 02 (DOIS) DIAS - REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO, ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, Laudo provisório e definitivo, de igual forma, a autoria, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Pelos mesmos fundamentos não há como acolher a tese de desclassificação para o delido artigo 28, da Lei de drogas, posto que devidamente comprovado nos autos materialidade e autoria delitiva em relação ao tráfico de drogas.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA - Impossibilidade.
Restou comprovado pelos depoimentos testemunhais que o apelante comercializava drogas nas imediações de uma escola, sendo suficiente para incidir o aumento da pena, razão pela qual não há como reduzi-la, pois realizada dentro dos parâmetros do sistema trifásico de fixação.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012811-17.2014.8.14.0040
APELANTE: RANDERSON CAMARA ARAÚJO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

RANDERSON CAMARA ARAÚJO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas.

Consta da denúncia, que no dia 01 de dezembro de 2014, uma guarnição da policia militar recebeu denúncia anônima de que o ora denunciado estava comercializando drogas no bairro Caetanópolis e lá chegando para averiguação, abordou o mesmo, sendo que nada fora encontrado.

Ato contínuo, ao se dirigirem para sua residência, após vistoria, encontraram uma embalagem plástica, contendo 65g (sessenta e cinco gramas), que se destinavam a comercialização.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Detraiu o período de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, pelo período que permaneceu preso preventivamente e fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas ou desclassificação para o consumo próprio, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente requer a exclusão da agravante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, por falta de provas, sendo imperiosa a redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão Coube ao Desembargaor Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o apelante, pela sua absolvição, por insuficiência de provas ou desclassificação para o consumo próprio, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente requer a exclusão da agravante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, por falta de provas, bem como a redução da pena.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo definitivo (fl. 82), juntado aos autos, que confirmou tratar-se de cocaína a droga apreendida com o apelante.

A autoria de igual, através dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares Ademilson de Sousa, Jugracielson Oliveira Feitosa e Artur Sampaio Pinheiro Martins, condutores do flagrante, declararam no mesmo sentido, de que estavam em ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima de que um indivíduo, foragido do sistema penal, estava comercializando drogas e indicaram o endereço, bem como a residência. Ao diligenciarem, avistaram o apelante, bebericando em frente da sua casa, ocasião em que ao revistarem o local, encontraram uma embalagem plástica, contendo substância esbranquiçada, com forte odor.

O apelante em sede policial, embora tenha confessado o delito em sede policial, em juízo, declarou que era apenas usuário de drogas.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria em relação ao tráfico de drogas, consubstanciado tanto pelo Auto de apreensão e apresentação, bem como pelos depoimentos testemunhais dos condutores da prisão em flagrante do apelante.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Pelos mesmos fundamentos não há como acolher a tese de desclassificação para o delido artigo 28, da Lei de drogas, posto que devidamente comprovado nos autos materialidade e autoria delitiva em relação a traficância.

Os pedidos alternativos versam pela exclusão da agravante do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 e consequente redução da pena, contudo esta relatora entende que não há como excluí-la, visto que o referido artigo, dispõe que:
¿
Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
III
-
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações
de estabelecimentos prisionais,
de ensino
ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; (...)¿

Assim, após aplicar a pena base no mínimo lega, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, o juiz, reconheceu a causa de aumento e também fixou no mínimo legal, ou seja, em 1/6, aduzindo que duas testemunhas de acusação, afirmaram que em frente à residência do apelante, havia um colégio, caracterizando a referida majoração, perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses, restando a pena definitivamente aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Observa-se que o magistrado, detraiu 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, fixando ao final, o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Dessa forma, a dosimetria restou o critério trifásico para sua fixação, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que a reprimenda restou suficiente e necessária para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0012811-17.2014.8.14.0040